Tribunal: STF
Processo: RHC 264636
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ESTELIONATO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 60 dias-multa, pela prática do delito previsto nos arts. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e 171, § 3º, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o reconhecimento de prescrição retroativa.



    III. Razões de decidir



    3. Para além de tratar-se de writ sucedâneo de revisão criminal, o que já seria fundamento suficiente para o não conhecimento deste recurso, verifico que as questões aqui suscitadas não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. Registre-se, ainda, “[...] não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição” (HC 209.892 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/5/2022).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.